Tribunal: TJBA
Processo: 8001215-76.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001215-76.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: RENEUZA CAMPOS DA SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO, ISABELA CARNEIRO RIOS NERY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. . EMBARGOS REJEITADOS.

Incabíveis os Embargos de Declaração se não houver omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo que os mesmos não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame das questões já analisadas nos autos.

O Embargante repete matéria já abordada no recurso de apelação cível, pretendendo, pela via estreita de embargos de declaração, rediscutir matéria já analisada e decidida, mas que se encontra em desconformidade com seus interesses, o que não pode ser admitido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos de Apelação Cível nº

8001215-76.2021.8.05.0080
, em que figuram, como Embargante - RENEUZA CAMPOS DA SILVA DE CARVALHO e Embargada - ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2